Tribunal: STF
Processo: HC 86398
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EX-PREFEITO. FORO PRIVILEGIADO. COMPETÊNCIA.
 JULGAMENTO DA ADI 2.797. INCONSTITUCIONALIDADE DOS § 1º E § 2º DO
ART. 84 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, INSERIDOS PELA LEI 10.628/2002.
 INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO SENTENCIANTE. ORDEM CONCEDIDA. HABEAS CORPUS
 DE OFÍCIO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO PELA SEÇÃO CRIMINAL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REMESSA DOS AUTOS
AO JUÍZO MONOCRÁTICO COMPETENTE.
Em 15.09.2005, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal julgou a ADI 2.797, ocasião em que
reconheceu a inconstitucionalidade dos § 1º e § 2º do art. 84 do
Código de Processo Penal, inseridos pela Lei 10.628/2002, fato que
elimina a discussão que havia sobre a matéria na época da impetração
 do habeas corpus.
É patente a incompetência do órgão sentenciante,
 uma vez que, quando proferida a sentença, o paciente não mais
ostentava a condição de prefeito da cidade de Cabo Frio-RJ.
Ordem
concedida.